Tribunal: TJSP
Processo: 0043798-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando apressar a apreciação do pedido de livramento condicional. Agravo em execução julgado. Perda do objeto. Alegação de violação à Súmula n. 441 do E. STJ. Pleito de reconhecimento de que o cometimento de falta grave não interrompe a contagem de tempo para a concessão de benefícios. Tese afastada. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada em

Ementa:
Habeas Corpus. Impetração buscando apressar a apreciação do pedido de livramento condicional. Agravo em execução julgado. Perda do objeto. Alegação de violação à Súmula n. 441 do E. STJ. Pleito de reconhecimento de que o cometimento de falta grave não interrompe a contagem de tempo para a concessão de benefícios. Tese afastada. Constrangimento ilegal não configurado. Impetração prejudicada em parte e, no mais, denegada a ordem.